Tribunal: TJMT
Processo: 1011896-07.2018.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011896-07.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOICE ALVES DA SILVA - CPF: 030.082.291-07 (APELANTE), DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (ADVOGADO), MOVEIS ROMERA LTDA - CNPJ: 75.587.915/0001-44 (APELADO), AYLLA MELLINA DE OLIVEIRA FANHANI - CPF: 088.353.609-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C DANOS MORAIS – INCIDÊNCIA DOS EFEITOS DA DECADÊNCIA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO - ART. 485, INCISO IV, DO CPC – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – RELAÇÃO DE CONSUMIDOR - VÍCIO OCULTO - PRODUTO DURÁVEL – PRAZO DECADÊNCIA A PARTIR DA CIÊNCIA DO DEFEITO OCULTO – DECADÊNCIA AFASTADA – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 26, § 3º, ao tratar dos vícios ocultos, adotou o critério da vida útil do bem, e não o da garantia, podendo o fornecedor se responsabilizar pelo vício mesmo depois de expirada a garantia contratual” (REsp n. 1.787.287/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 16/12/2021.).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
JOICE ALVES DA CUNHA
,

contra a
r.
sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
autos nº 1011896-07.2018.8.11.0003 - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C DANOS MORAIS
, ajuizada em desfavor de
MÓVEIS ROMERA LTDA
, que julgou extinto o processo nos termos do artigo 26, inciso II, do CDC c/c artigo 485, inciso IV, do CPC. Condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes a favor do advogado da requerida, em verba que arbitrou em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, §8, do CPC.

Inconformada, a parte apelante recorre contra o ato judicioso, pugnando pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) do afastamento dos efeitos da decadência que acarretou a extinção da ação; b) da obrigação de restituição de valores; c) do dano moral.

Formula, ainda, prequestionamento.

Requer, assim, a reforma da sentença singular e o provimento do recurso de apelação, nos termos da fundamentação exposta.

A parte recorrida ofertou contrarrazões, pugnando pelo deferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça e pelo desprovimento da apelação.

Ao final, pela majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
JOICE ALVES DA CUNHA
,

contra a
r.
sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
autos nº 1011896-07.2018.8.11.0003 - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C DANOS MORAIS
, ajuizada em desfavor de
MÓVEIS ROMERA LTDA
, que julgou extinto o processo nos termos do artigo 26, inciso II, do CDC c/c artigo 485, inciso IV, do CPC. Condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes a favor do advogado da requerida, em verba que arbitrou em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, §8, do CPC.

Pois bem.

De início, cabe registrar que a pretensão autoral perseguida na peça inaugural é de se ver ressarcida pelo valor pago quando da aquisição do produto e do valor despendido para remessa do aparelho celular à assistência técnica autorizada, bem como a condenação em pagamento por danos morais produzido pela ré/apelada e honorários advocatícios.

DECIDO.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

O art.14 do Código de Defesa do Consumidor preconiza que “o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...)”.

Entretanto, o Código de Defesa do Consumidor institui prazo decadencial para reclamar dos vícios dos produtos e serviços (art.26). Um produto ou serviço apresentará vício de adequação sempre que não corresponder à legítima expectativa do consumidor quanto à sua utilização ou fruição, ou seja, quando a desconformidade do produto ou do serviço comprometer a sua prestabilidade.

Independentemente do prazo de garantia, tratando-se de vício de adequação, os prazos para reclamação do consumidor são decadenciais, nos termos do art. 26, CDC, sendo de 90(noventa) dias para o caso de se tratar de produto ou serviço durável e, se o vício é oculto, o prazo só começa a correr a partir do momento em que ficar evidenciado o defeito, prazo esse, registre-se, obedecido na presente demanda.

A autora comprova ter adquirido celular BLU DASH 4.0K Amarelo, em
05/05/2015
(id. 153981601 - Pág. 1), sendo que, em abril de 2016 o produto veio a apresentar vício (não funcionava), tendo encaminhado o aparelho celular à assistência técnica autorizada em
24/05/2016
(cf. id. 153981603 - Pág. 1), sem obter resposta até a data da propositura da ação.

Em 28 de junho de 2016, a parte apelante, desassistida pela fabricante e pela parte apelada, buscou auxílio junto ao Procon Municipal de Rondonópolis/MT, consoante id. 153981646 - Pág. 1/16, mas sem êxito.

Note-se que, no caso em apreço, o vício se amolda ao defeito oculto, que somente veio a se manifestar depois de expirada a garantia.

Registra-se, que o vício oculto são defeitos de fabricação, os quais somente se tornam conhecidos depois de algum tempo de uso, mas que, todavia, não decorrem diretamente da fruição do bem, e, sim, de uma característica oculta.

Para melhor elucidar sobre o vício oculto, eis o entendimento do STJ:

“o Código de Defesa do Consumidor, no § 3º do art. 26, no que concerne à disciplina do vício oculto, adotou o critério da vida útil do bem, e não o critério da garantia, podendo o fornecedor se responsabilizar pelo vício em um espaço largo de tempo, mesmo depois de expirada a garantia contratual. 8. Com efeito, em se tratando de vício oculto não decorrente do desgaste natural gerado pela fruição ordinária do produto, mas da própria fabricação, e relativo a projeto, cálculo estrutural, resistência de materiais, entre outros, o prazo para reclamar pela reparação” (REsp nº 984.106/SC).

Esse posicionamento é consagrado pela jurisprudência ao dispor que o § 3º do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor, no que concerne à disciplina do vício oculto, adotou o critério da vida útil do bem, e não o critério da garantia, podendo o fornecedor se responsabilizar pelo vício mesmo depois de expirada a garantia contratual.

Vê-se que a parte autora/apelante, ciente do defeito oculto (má funcionamento do aparelho) de bem durável, tomou as medidas necessárias para reparar o vício oculto e usufruir de seu aparelho celular, o que afasta a decadência aludida pelo Juízo
a quo
.

A propósito:

"RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. VÍCIO OCULTO. PRODUTO DURÁVEL. RECLAMAÇÃO. TERMO INICIAL. 1. Na origem, a ora recorrente ajuizou ação anulatória em face do PROCON/DF - Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal, com o fim de anular a penalidade administrativa imposta em razão de reclamação formulada por consumidor por vício de produto durável. [...] 3. De fato, conforme premissa de fato fixada pela corte de origem, o vício do produto era oculto. Nesse sentido, o dies a quo do prazo decadencial de que trata o art. 26, §6º [rectius, 3º] do Código de Defesa do Consumidor é a data em ficar evidenciado o aludido vício, ainda que haja uma garantia contratual, sem abandonar, contudo, o critério da vida útil do bem durável, a fim de que o fornecedor não fique responsável por solucionar o vício eternamente. A propósito, esta Corte já apontou nesse sentido. 4. Recurso especial conhecido e provido." (REsp 1.123.004/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1/12/2011, DJe 9/12/2011 - grifou-se)

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. TEORIA DA VIDA ÚTIL DO PRODUTO. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NEGATIVA. AFASTAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A questão controvertida resume-se à verificação da responsabilidade do fornecedor por vícios apresentados em eletrodomésticos durante a denominada "vida útil do produto".

3. Não o se reconhece a negativa de prestação jurisdicional alegada quando o Tribunal de origem se pronuncia a respeito de todos os pontos levantados pela recorrente, ainda que de forma sucinta, afastando os argumentos deduzidos que, em tese, seriam capazes de infirmar a conclusão adotada.

4. Não há julgamento extra petita quando o acórdão recorrido, acolhendo argumento da parte pleiteando a inaplicabilidade da Teoria da Vida Útil do Produto à hipótese, afasta a responsabilidade pelos vícios surgidos após o período de garantia contratual.

5. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 26, § 3º, ao tratar dos vícios ocultos, adotou o critério da vida útil do bem, e não o da garantia, podendo o fornecedor se responsabilizar pelo vício mesmo depois de expirada a garantia contratual. Precedentes.

6. No caso, os vícios observados nos produtos adquiridos pela recorrente apareceram durante o período de vida útil do produto, e não foi produzida nenhuma prova de que o mau funcionamento dos eletrodomésticos decorreu de uso inadequado pelo consumidor, a evidenciar responsabilidade da fornecedora.

7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido”. (REsp n. 1.787.287/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 16/12/2021.)

Com efeito, afastado o reconhecimento da decadência.

Por derradeiro, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação cível, para afastar o reconhecimento da decadência, por conseguinte, reconheço a nulidade da sentença e determino a baixa dos autos à origem para o devido prosseguimento do feito. Prejudicada a análise das demais questões suscitadas no recurso.

Por derradeiro, defiro o pedido de concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023